Tribunal: TJSP
Processo: 2275789-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Habeas Corpus – Receptação qualificada e associação criminosa – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação – Risco na manutenção da prisão em razão da pandemia pelo COVID-19 – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta das condutas justifica a necessidade da prisão cautelar e demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da

Ementa:
Habeas Corpus – Receptação qualificada e associação criminosa – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação – Risco na manutenção da prisão em razão da pandemia pelo COVID-19 – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta das condutas justifica a necessidade da prisão cautelar e demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Presentes os requisitos dos artigos 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal – Ausência de comprovação de que, em liberdade ou sob regime de prisão domiciliar, receberia cuidados médicos diversos e mais eficazes daqueles prestados pelo Estado – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2275789-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante EVANILDO APARECIDO DE ABREU e Paciente FABIO
WINGLES ESPINDOLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER
E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275789-89.2020.8.26.0000 -Voto no 35.425
2
HABEAS CORPUS No 2275789-89.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
EVANILDO APARECIDO DE ABREU
PACIENTE:
FABIO WINGLES ESPINDOLA
COMARCA DE SÃO PAULO PLANTÃO JUDICIÁRIO
(PROCESSO No 1524226-92.2020.8.26.0228)
VOTO No 35.425
Habeas Corpus
Receptação qualificada e associação
criminosa
Prisão em flagrante convertida em preventiva

Pedido de revogação
Risco na manutenção da prisão em
razão da pandemia pelo COVID-19 Descabimento Decisão
devidamente fundamentada
A gravidade concreta das
condutas justifica a necessidade da prisão cautelar e
demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da
prisão Presentes os requisitos dos artigos 310, II, 312 e 313,
I, do Código de Processo Penal
Ausência de comprovação
de que, em liberdade ou sob regime de prisão domiciliar,
receberia cuidados médicos diversos e mais eficazes
daqueles prestados pelo Estado
Constrangimento ilegal
não evidenciado Ordem denegada.
O advogado Evanildo Aparecido de Abreu
impetra a presente ordem de habeas corpus em favor de FABIO
WINGLES ESPINDOLA, por entrever constrangimento ilegal por parte
da MM. Juíza de Direito do Plantão Judiciário da comarca de São
Paulo.
Sustenta, em síntese, que o paciente foi preso
em flagrante, em 17 de novembro de 2020, pela suposta prática dos
crimes de receptação qualificada e associação criminosa, tipificados
no artigo 180, § 1o, e artigo 288, ambos do Código Penal, e teve a
prisão convertida em preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275789-89.2020.8.26.0000 -Voto no 35.425
3
Alega, no entanto, que a prisão processual
deve estar justificada em elementos concretos, não bastando a mera
citação dos termos previstos na lei.
Afirma, ainda, que não estão presentes os
requisitos da prisão preventiva, uma vez que não verificadas
quaisquer das hipóteses do artigo 312, do Código de Processo Penal,
estando ausente o periculum libertatis.
Ressalta que o paciente possui residência fixa
e ocupação lícita, como motorista de aplicativo, e ostenta apenas um
apontamento em sua folha de antecedentes, referente a conduta
perpetrada no ano de 2005 e que sequer ensejou condenação a pena
privativa de liberdade.
Afiança,
ademais,
ser
discutível,
pelos
elementos coligidos no bojo do auto de prisão em flagrante delito, a
existência
de
um
vínculo
associativo
permanente para
fins
criminosos entre as quatro pessoas autuadas.
Assegura, também, a suficiência das medidas
cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319, do Código
de Processo Penal.
Garante, outrossim, que o paciente integra o
grupo de risco do surto do COVID-19, por ser portador de bronquite
asmática, doença respiratória crônica, devendo ser aplicada a
Recomendação no 62/2020, do CNJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275789-89.2020.8.26.0000 -Voto no 35.425
4
Requer, assim, a concessão de liberdade
provisória ou, subsidiariamente, de prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida, sendo dispensadas
as informações da D. Autoridade apontada como coatora (fls. 21/24).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, com o
parecer de fls. 28/39, opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
Os
elementos
constantes
dos
autos
evidenciam a existência de razões sérias e objetivas para a
manutenção da prisão do paciente, porquanto inegável a afronta à
ordem pública, não só porque são graves os delitos imputados ao
paciente, mas, sobretudo, porque um deles fomenta e estimula o
cometimento de crimes ainda mais graves (receptação qualificada e
associação criminosa fls. 02/05, dos autos de origem).
A r. decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva está formalmente em ordem e devidamente
fundamentada explicitando, com clareza, as razões que motivaram o
seu convencimento, o que afasta a tese de ilegalidade apresentada
(fls. 132/134, dos autos de origem).
Ademais, um dos crimes em apreço está no
rol daqueles passíveis de decretação da custódia preventiva,
revelando-se insuficientes, frente à grave conduta criminosa em tese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275789-89.2020.8.26.0000 -Voto no 35.425
5
perpetrada, quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão
(artigos 310, II e 313, I, ambos do Código de Processo Penal).
Além disso, o paciente e os demais corréus
foram, em tese, surpreendidos com 10 (dez) relógios e 04 (quatro)
joias que teriam sido roubados, com emprego de arma de fogo e
concurso de agentes, de uma joalheira situada no Shopping Iguatemi
da cidade de Campinas (fls. 23/25, dos autos de origem).
Assim, de fato, os elementos constantes dos
autos, evidenciam a existência de razões sérias e objetivas para a
manutenção da sua prisão.
Presentes, portanto, os requisitos para a
prisão cautelar (artigo 312 do CPP)
garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.
Com efeito, como ensina Fernando Capez,
para garantia da ordem pública, “a prisão cautelar é decretada com a
finalidade de impedir que o agente solto, continue a delinqüir, pois há evidente
perigo social decorrente da demora em se aguardar o provimento definitivo, porque
até o trânsito em julgado da decisão condenatória o sujeito já terá cometido
inúmeros delitos” (Curso de Processo Penal 5a ed. São Paulo Saraiva,
p. 229).
Cumpre ressaltar, além disso, que nem
mesmo a alegação de ser primário, não registrar antecedentes
criminais, possuir residência fixa e ocupação lícita ou, ainda, militar
o princípio da presunção de inocência, tem o condão, por si só, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275789-89.2020.8.26.0000 -Voto no 35.425
6
conferir ao paciente o direito de responder o processo em liberdade.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já
assentou que “condições pessoais favoráveis como primariedade, bons
antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão de, por si só,
garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos
hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar” (5a Turma, HC no
48.141/DF, Rel. MIN. FELIX FISCHER).
O
outro
ponto
abordado
na
presente
impetração
atinente à alegação ausência de provas de vínculo
associativo permanente não pode ser analisado neste instante, pois
é sabido que o habeas corpus tem cabimento em todos os casos de
violação ou de ameaça à liberdade de locomoção e somente pode ser
concedido em caso de ofensa a um direito líquido e certo do paciente,
cuja existência independa do exame e valoração de provas, o que, à
evidência, não é a hipótese dos autos.
De outra banda, trata-se o paciente de
indivíduo nascido em 29/10/1979 (fls. 17, dos autos de origem), com
41 anos de idade, inexistindo comprovação de que, em liberdade ou
sob o regime de prisão domiciliar, receberia cuidados médicos
diversos e mais eficazes daqueles que normalmente são prestados
pelo Estado.
Além disso, o risco de contrair o vírus no
sistema penitenciário, nas condições atuais, é inferior ao de quem
está solto e fora do isolamento social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275789-89.2020.8.26.0000 -Voto no 35.425
7
Por fim, sob o pálio de proteção ao criminoso
recluso, em tese potencialmente exposto ao novo coronavírus, não
pode perecer a sociedade, que ficará à mercê da criminalidade se as
libertações ocorrerem sem critério plausível.
Inadmissível, sob fundamento algum, a
soltura do paciente, porquanto ausente qualquer constrangimento
ilegal que deva ser reparado por meio da presente impetração.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator